Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716785-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NAVARONI SOARES GOMES e AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, em favor do paciente ANDRÉ VINICIUS OLIVEIRA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 20 de julho de 2022 (há 06 meses e 12 dias), acusado de ter em depósito inúmeras substâncias ilícitas que causam dependência química, conforme Laudo Pericial Preliminar 3497/2022 (ID. 131779658 – autos principais), além de possuir/manter sob sua guarda 01 (uma) munição de calibre 38, da marca CBC, e 01 (uma) arma de fogo longa, de fabricação artesanal. Informa que a prisão em flagrante deu-se durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 6a Vara Criminal de Brasília (autos no 0711225- 29.2022.8.07.0003), em investigação de fraudes contra o BRB na Operação Payback. Menciona que, por ocasião da instrução processual, durante o interrogatório, o paciente informou tudo o que sabia sobre os fatos, colaborando integralmente com a justiça, ou seja, viabilizando a instrução processual, oportunidade em que também negou toda a prática delitiva de tráfico de entorpecentes, declarando-se usuário de drogas. Defende que a prisão preventiva deve ser aplicada quando, além da prova de materialidade e indícios de autoria do crime, a própria liberdade do acusado for empecilho à instrução criminal (periculum libertatis). Sustenta que na decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva não foram indicados os motivos que impediriam a aplicação das medidas alternativas diversas da prisão. Aduz que não há nos autos circunstâncias que indiquem que o paciente poderá fugir ou impedir a ação da Justiça, sobretudo, após o encerramento da instrução penal, razão pela qual a manutenção da privação da liberdade, após o encerramento dessa fase, sem a presença concreta dos pressupostos e requisitos necessários, configura excessivo gravame. Alega que, tratando-se de paciente primário e com bons antecedentes, em caso de eventual condenação incidirá o §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, o paciente terá direito a regime aberto ou a pena restritiva de direitos, tornando a prisão preventiva desproporcional. Argui excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura há 214 dias, em ofensa à Instrução no 01/02/2011, que regulamenta prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal. Invoca, por fim, o cabimento de medidas cautelares alternativas diversas da prisão. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão para que aguarde o julgamento em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. O perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido pela Juíza do NAC, ao ponderar que a suposta prática de crime pelo autuado coloca em evidente risco a segurança nacional, como se verifica da transcrição da r. decisão (ID. 131909937 – autos principais): Em primeiro lugar, verifico que o flagrante foi efetuado enquanto os policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do autuado, pela suposta prática de fraudes perante o BRB. Ou seja, o autuado já estava envolvido em outro contexto delitivo quando realizado o presente flagrante. Foram encontradas porções de substâncias entorpecentes de diversos tipos, inclusive inúmeros comprimidos de drogas sintéticas, acondicionadas em diversos sacos plásticos. Também foi encontrada uma arma artesanal, munição e balança de precisão. Junto às drogas foi encontrada uma lista de telefones com a descrição de um grupo de WhatsApp. Tudo indica no sentido de que o autuado se dedica às atividades criminosas, fazendo delas o seu meio de vida. As circunstâncias dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante demonstram que a suposta prática do comércio de substâncias entorpecentes ocorre de forma reiterada, com uma certa organização. Há até uma possível lista de compradores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Para ilustrar a gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal, segue trecho da denúncia referente à quantidade e variedade substâncias ilícitas encontradas com o paciente: No dia 20 de julho de 2022, por volta das 6h, na QNN 23, conjunto K, casa 06, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO para difusão ilícita, 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 83,91g (oitenta e três gramas e noventa e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, com massa líquida de 338,15g (trezentos e trinta e oito gramas e quinze centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em embalagem metalizada, com massa líquida de 417,23g (quatrocentos e dezessete gramas e vinte e três centigramas, 820 (oitocentos e vinte) comprimidos de MDMA/MDA, na cor preta, acondicionados em plástico, com massa líquida de 419,39g (quatrocentos e dezenove gramas e trinta e nove centigramas), 503 (quinhentos e três) comprimidos de MDMA/MDA, na cor azul, acondicionados em plástico, com massa líquida de 276,90g (duzentos e setenta e seis gramas e noventa centigramas), 73 (setenta e três) comprimidos de MDMA/MDA, na cor rosa, acondicionados em plástico, com massa líquida de 30,77g (trinta gramas e setenta e sete centigramas), 01(um) comprimido de MDMA/MDA, na cor amarela, acondicionada em plástico, com massa líquida de 0,42g (quarenta e dois centigramas), 01 (um) comprimido de MDMA/MDA, na cor roxa, acondicionada em plástico, com massa líquida de 0,31g (trinta e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada por fita adesiva e plástico, com massa líquida de 459,51g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e cinquenta e um centigramas), 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em segmento de papel à guisa de cigarro artesanal, com massa líquida desprezível, 01 (uma) porção de substância de tonalidade pardo esverdeada, pendente de laudo definitivo, acondicionada em plástico, com massa líquida de 3,68g (três gramas e sessenta e oito centigramas), 01 (uma) porção de haxixe/maconha, em forma de resina, acondicionada em papel, com massa líquida de 0,31g (trinta e um centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar 3497/2022 – ID 131779658. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Quanto às alegações de excesso do prazo da prisão preventiva, consultando o andamento da ação penal (0726804-23.2022.8.07.0001) verifica-se que a Defesa do paciente já foi intimada duas vezes para ratificar as alegações finais, ou apresentar novas, em 03/04/2023 e 02/05/2023 (ID. 154608017 e 157282103 – autos principais), mas manteve-se inerte, o que, em tese, pode ter gerado aumento de prazo. Assim, deve ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva, até que sejam esclarecidos os detalhes do trâmite processual. Releva notar ademais que em favor do paciente já foram impetrados outros dois Habeas Corpus (HCCrim 0731592-83.2022.8.07.0000 e HCCrim 0703946-64.2023.8.07.0000), tendo como causa de pedir fundamentos semelhantes ao do presente remédio constitucional. Nas duas oportunidades, este Colegiado denegou a ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.